Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-48.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015378-48.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), SAMUEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.313.943-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1015378-48.2023, ajuizada em face de
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
, indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, IV c/c artigo 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante alega que a mora do devedor restou devidamente comprovada mediante envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato e, ainda, pelo posterior protesto do título.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta a apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque o endereço para o qual foi encaminhada a notificação é diverso do indicado no contrato. Embora enviada a carta para a Rua Araxa, 302, Jardim BH, SINOP-MT, CEP 78556-292 (id. 188324661), do contrato consta a Rua dos Araribas, 72, Jardim das Palmeiras, SINOP-MT, CEP 78552-054 (id. 188324657).

Ou seja, não houve a comprovação da mora, eis que o imóvel para o qual foi encaminhada a notificação extrajudicial é totalmente diverso do informado pelo apelado no momento da assinatura do contrato.

A propósito:

“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor
, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.
(AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016)”

Logo, ante a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, deve a sentença proferida pelo Juízo singular permanecer incólume.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023